Tribunal: TJBA
Processo: 8004134-95.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8004134-95.2024.8.05.0124 COMARCA DE ORIGEM: ITAPARICA PROCESSO DE 1º GRAU: 8004134-95.2024.8.05.0124 APELANTE: JACKSON DE SOUSA SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: KARINE AZEVEDO EGYPTO ROSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ÍTALA MARIA DE NAZARÉ DO CARMO BRAGA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONSTATADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. VERIFICADA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR OFICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO QUE NÃO COMPROMETE A VALIDADE DA PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo réu Jackson de Sousa Santos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/Ba, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicada a pena corporal de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a sanção pecuniária de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade no ingresso domiciliar pela polícia sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade delitiva; (iii) examinar se há fundamentação idônea para a exasperação da pena basilar e se é possível a sua fixação no mínimo legal; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), com a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços); e (v) analisar a adequação do regime inicial aberto estabelecido na sentença. III. Razões de decidir 3. O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, legitima a flagrância enquanto a situação ilícita persistir. O ingresso na residência justificado pela fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do acusado ao avistar os policiais configura situação emergencial e fundamenta a atuação policial. 4. A ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do delito quando esta é demonstrada por laudo preliminar oficial, lavrado por perito criminal oficial que menciona, expressamente, o peso, a forma de fracionamento e a realização de exames físicos e químicos - teste químico de Ghamarawy para constatação de maconha e teste químico para identificação de alcaloides, reação com tiocianato de cobalto, para cocaína, ambos com resultado positivo -, corroborado por fotografias, auto de apreensão, depoimentos policiais e confissão do acusado. 5. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige fundamento concreto, não sendo suficiente anotações desprovidas da fonte ou elementos não comprovados nos autos, motivo pelo qual o apelo foi provido no tópico com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). 6. Redimensionada a pena, é cabível a substituição por penas restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva, quando ausentes motivos concretos para a sua manutenção. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004134-95.2024.8.05.0124, da Comarca de Itaparica, em que figura como recorrente Jackson de Sousa Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8004134-95.2024.8.05.0124